Tribunal: STF
Processo: RHC 264347
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.015.403/SC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO NA FORMA QUALIFICADA E VALOR DA RES SUPERIOR A 10%. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    2. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material.



    3. No caso em análise, o Tribunal de origem entendeu devida a não aplicação do referido brocardo em razão do delito ter sido cometido na forma qualificada e o valor da res ser superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.



    4. Ademais, “a devolução do bem subtraído à vítima não afasta a tipicidade material da conduta delitiva” (AgRg no HC n. 962.257/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025).



    5. Agravo regimental improvido (doc. 48).  



    Nesta impetração, a defesa alega:  



    Em primeiro lugar, é importante destacar que o valor da res representa cerca de 13,6% do salário mínimo, ou seja, apenas 3% acima do limite geralmente adotado pela jurisprudência. Negar a aplicação do princípio da insignificância por uma diferença tão pequena revela-se medida desproporcional.



    Em segundo lugar, tratando-se de delito patrimonial sem violência ou grave ameaça, o fato de ter sido praticado em concurso de pessoas é irrelevante para apurar a maior reprovabilidade, afinal, a resposta penal deve ser proporcional à lesão causada, não ao número de pessoas envolvidas. Se R$ 164,97 são objetivamente irrisórios quando subtraídos por uma pessoa, continuam sendo irrisórios quando subtraídos por duas.



    Enfim, no caso concreto, apesar da res ultrapassar os 10% do salário mínimo e o crime ter sido cometido em concurso de pessoas, as circunstâncias peculiares do caso recomendam a incidência do princípio da insignificância:



    [...]



     Portanto, é caso de, reformando o acórdão do STJ, determinar o trancamento do processo criminal, fazendo cessar todos os gravames dele decorrentes, em virtude da ausência de justa causa verificada pela incidência do princípio da insignificância (doc. 58, p. 4).



    Ao final, requer:



    [...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, determinar o trancamento do processo criminal, com a consequente cessação de todos os gravames dele decorrentes, em razão da ausência de justa causa evidenciada pela incidência do princípio da insignificância (doc. 58, p. 5).



    É o relatório. Decido.  



    No caso sob exame, a recorrente está sendo processada pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes e tentativa de furto, previstos no art. 155, § 4º, IV, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal — CP, por ter subtraído alimentos e uma garrafa de whisky, bens avaliados em R$ 164,97.



    Para manter o recebimento da denúncia e afastar o pedido de absolvição sumária, o Magistrado de primeira instância expôs os seguintes fundamentos:



    [...]



    É o relatório.



    Fundamento e decido.



    Da resposta à acusação



    Em que pesem os argumentos apresentados, entendo que razão não assiste à Defesa da acusada acerca da alegação de ausência de tipicidade.



    Exige-se, para acolhimento do princípio da insignificância que a conduta do agente seja tão inexpressiva que não chegue a vulnerar o bem jurídico tutelado pela norma penal.



    Nos crimes contra o patrimônio, caso dos autos, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que além do ínfimo valor da res furtiva, deve-se, também, considerar e ver satisfeitos, cumulativamente, outros quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu e a inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado.



    Na hipótese, não obstante o pequeno valor da res furtiva, avaliada em R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), tal montante é superior a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, extrapolando o entendimento fixado pelo STJ como limitador à aplicação do princípio da insignificância.



    [...]



    Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.



    Não se fazem presentes, por ora, elementos suficientes para se decretar a absolvição sumária (art. 397 do CPP).



    Nesse contexto, a manutenção do recebimento da denúncia é medida de rigor, com o prosseguimento do feito até seus últimos termos.



    [...]



    ANTE O EXPOSTO:



    1) Recebo a resposta à acusação e, não havendo, por ora, elementos suficientes para que se decrete a absolvição sumária do réu (art. 397 do CPP), MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.



    2 ) Considerando que as testemunhas já foram ouvidas no evento 128.1, designo o dia 03/03/2026 às 17:40h para a realização do interrogatório da acusada (doc. 21 - grifos no original).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu ser indevida a aplicação do princípio da insignificância ao caso, expondo o seguinte:



    A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Isso porque, conforme consignei no decisum, o Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus, entendeu indevido o reconhecimento do princípio da insignificância, destacando que (e-STJ fls. 64/66):



    Conforme fundamentado pela magistrada a respeito do pleito (processo 5103393-35.2023.8.24.0023/SC, evento 182, DESPADEC1):



    [...] Em que pesem os argumentos apresentados, entendo que razão não assiste à Defesa da acusada acerca da alegação de ausência de tipicidade.



    Exige-se, para acolhimento do princípio da insignificância que a conduta do agente seja tão inexpressiva que não chegue a vulnerar o bem jurídico tutelado pela norma penal.



    Nos crimes contra o patrimônio, caso dos autos, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que além do ínfimo valor da res furtiva, deve-se, também, considerar e ver satisfeitos, cumulativamente, outros quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu e a inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado.



    Na hipótese, não obstante o pequeno valor da res furtiva, avaliada em R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), tal montante é superior a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, extrapolando o entendimento fixado pelo STJ como limitador à aplicação do princípio da insignificância.



    A fim de ilustrar esse posicionamento, aponto o seguinte julgado da Corte Cidadã:



    [...]



    Desta forma, rejeito a preliminar suscitada. [...]



    Como cediço, “o trancamento de inquérito policial ou de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente autorizada em casos em que fique patente, sem a necessidade de análise fático-probatória, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade e indícios da autoria ou a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não ocorre no presente caso” (STJ, HC 143.147/BA, rel. Min. Ericson Maranho [Des. Convocado do TJSP], j. em 17.03.2016, entre tantos outros).



    Noutro tanto, tem-se que o princípio da insignificância incide apenas quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, de modo que a aplicação de tal postulado deve, desta feita, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais (STF, HC 122547, rel. Min. Luiz Fux, j. 19.08.2014).



    Frente tais premissas, não se pode acolher a reclamação.



    Primeiramente, é alta a reprovabilidade da ação, porquanto de tipo penal qualificado, haja vista a incidência da qualificadora do concurso de agentes (AgRg no AREsp n. 1.204.004/MS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 27.02.2018; HC nº 433.827/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 24.05.2018; AgRg no REsp nº 1.623.539/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 24.04.2018).



    E, dois, é expressiva a lesividade provocada, tratando-se de res furtiva com valor superior ao patamar de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, critério objetivo utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para aferição da relevância do dano patrimonial, conforme demonstra o julgado citado na decisão combatida, acima reproduzida (AgRg no HC n. 811.618/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.).



    Ademais, é preciso consignar que, como cediço, a restituição dos bens não é suficiente, por si só, para tornar a conduta materialmente atípica.



    Portanto, frente ao contexto exposto, há que se afastar a exclusão da tipicidade material, externada pelo princípio da insignificância, mesmo porque "admitir sua aplicação em situações que fogem à fórmula proposta difundiria a ideia de que o Poder Judiciário estaria chancelando a transgressão da norma penal. É a garantia da impunidade, incentivando o criminoso à prática de novos ilícitos penais" (TJSC, ACr n. 0000164-06.2016.8.24.0019, de Concórdia, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, 3ª C Cr, j. 21.11.2017).



    [...]



    Diante de todos esses fatores, seja porque a res furtiva não é considerada inexpressiva, seja porque não há de se falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inviável se mostra a incidência do princípio da insignificância.



    Destaquei que o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação desse princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material.



    No presente caso, tem-se que a subtração de "1 litro whisky passport; 1 quilo de carne de frango (coração), e 2 quilos de carne de gado (picanha), avaliados em R$ 164,97" (e-STJ fl. 77), valor que representa mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, demonstra expressiva lesão ao bem jurídico tutelado. Ademais, o delito foi praticado em concurso de agentes.



    Assim, entendi inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    [...]



    Ademais, “a devolução do bem subtraído à vítima não afasta a tipicidade material da conduta delitiva” (AgRg no HC n. 962.257/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 49 — grifos no original).



    Com efeito, em caso análogo ao presente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 224.553 AgR/SC, decidiu que não é possível reconhecer a atipicidade material em situações como a dos presentes autos, uma vez que a reprovabilidade da conduta, reconhecida pelas instâncias de primeiro e segundo graus, se legitima quando considerado o concurso de pessoas.



    Entendo, portanto, que a decisão impugnada, do STJ, está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTITUIÇÃO DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS À VÍTIMA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. VIABILIDADE, NO ENTANTO, DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Aplicação do princípio da insignificância.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida aplicação do princípio da insignificância em caso de furto qualificado pelo concurso de pessoas.



    III. Razões de decidir



    3. Com efeito, em caso análogo ao presente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 224.553 AgR/SC, decidiu que não seria possível reconhecer a atipicidade material em situações como a destes autos, pois, a reprovabilidade da conduta, reconhecida pelas instâncias de primeiro e segundo graus, se legitima, quando considerado o concurso de pessoas. No entanto, quanto ao regime inicial da pena, aquele Colegiado, ao reconhecer a possibilidade da fixação do regime aberto, foi além, para converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. É o caso destes autos.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 245.351 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. [...]. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O princípio da insignificância é afastado quando ausente o preenchimento cumulativo dos vetores reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 158.973-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/10/2018; e RHC 125.566, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2016.



    2. O furto qualificado pelo concurso de agentes, a priori, não guarda sintonia com o princípio da insignificância. Precedentes: HC 227.410-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 11/10/2023); HC 228.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/9/2023; RHC 203.051-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2021; HC 122.547, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/2014; HC 112.103, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/10/2013.



    3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 167.631-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2019; HC 141.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/6/2017; HC 139.054, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/6/2017.



    4. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; RHC 167.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019.



    5. In casu, o paciente foi teve a denúncia recebida em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal.



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    [...]



    9. Agravo interno DESPROVIDO (RHC 233.438 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. HIPÓTESE DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. O PORTE ECONÔMICO DA VÍTIMA EM COMPARAÇÃO AO VALOR DA RES FURTIVA NÃO PODE SER CONSIDERADO PARA AFERIR A INCIDÊNCIA DA CAUSA SUPRALEGAL DE ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR O NÍVEL DE REPROVABILIDADE ASSENTADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES, SOBRETUDO SE CONSIDERADO QUE O CRIME DE FURTO FOI PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E O VALOR DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS É EQUIVALENTE A 56% DO SALÁRIO-MÍNINO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 203.051 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/9/2021).



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta dos agravantes, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo regimental desprovido (HC 228.051 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/9/2023).



    Posto isso, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator